Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-80.2014.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-80.2014.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, LUCAS DE ALMEIDA CORREA

APELADO: CELCINA DE BRITO LOPES e outros (4)

Advogado(s)
:
LINCON JACKSON FRAGA AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DO APELO. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E AMPLIAÇÃO DOS PEDIDOS APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. VIOLAÇÃO AO ART. 329, II, DO CPC. ACOLHIMENTO DE MATÉRIAS NÃO VEICULADAS ORIGINALMENTE NA INICIAL. OFENSA AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. QUESTÃO ENVOLVENDO DELIMITAÇÃO DE LIMITES DE TERRAS RURAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. INSUFICIÊNCIA DA INSPEÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000065-80.2014.8.05.0101, em que figura como apelante, RENOVA ENERGIA S/A, e apelados, CELCINA DE BRITO LOPES e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.